Tribunal: CARF
Processo: 10325.001478/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no 329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n° 9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75%, prescrita no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, é aplicável sempre nos lançamentos de oficio realizados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu, não sendo competência deste Colegiado a manifestação acerca da constitucionalidade das leis tributárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001478/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
FRANCISCO ROBSON DE CASTRO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001478/2008-11
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n°
9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75%, prescrita no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, é
aplicável sempre nos lançamentos de oficio realizados pela Fiscalização da
Receita Federal do Brasil.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu, não sendo competência deste Colegiado a
manifestação acerca da constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

Trata-se de recurso voluntário (fls. 219/236) interposto contra decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls.
195/214, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 10/09/2008 (fls. 139/142 e
146/149), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 143/145), decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo contribuinte em
relação ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
1.137.124,45, incluídos juros de mora (calculados até 29/8/2008) e multa de ofício, refere-se à
infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, no montante de R$ 2.060.265,75.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 13/09/2008 (AR de fls. 150/151), o contribuinte
apresentou impugnação em 14/10/2008 (fls. 160/179), acompanhada de documentos (fls.
180/193), alegando, em apertada síntese que:
(...)
II . DA REALIDADE FÁTICA
A autuação não merece prosperar pois, os valores movimentados na conta do
contribuinte, ora impugnante, não correspondem a valores que se enquadrariam no
conceito de "aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica", posto que, tratavam-
se de valores pertencentes a terceiros.
O impugnante desenvolve a atividade de intermediador da compra e venda de gado no
município de Açailândia/MA e arredores, negociando com o criador e vendendo para
frigoríficos e pessoas físicas no Estado do Maranhão e em outras unidades da
Federação. Neste passo, utiliza as suas contas bancárias para que seus clientes,
compradores e vendedores de gado, possam depositar/resgatar os valores referentes à
compra e venda dos animais que serão efetivadas pelo impugnante.
O impugnante atua como um verdadeiro corretor, conforme demonstram as declarações
juntadas aos autos, sendo que do produto da compra e venda efetuada, apenas um
pequeno percentual se transforma em renda disponível para o contribuinte, pois, o
dinheiro utilizado na negociação, em verdade, foi transferido do comprador para o
vendedor dos animais, tendo sido o impugnante apenas um canal para a efetivação do
negócio jurídico.
(...)
III. DA INDEVIDA AUTUAÇÃO — INOCORRÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE
DISPONIBILIDADE
DE
RENDA
OU
PROVENTOS
DE
QUALQUER
NATUREZA
Alega ser indevida a tributação, porquanto os fatos não se subsumem a norma do
Imposto de renda, precipuamente quanto à ocorrência do fato gerador do tributo que
possui como hipótese de incidência a “aquisição de disponibilidade de renda ou
proventos de qualquer natureza.
Colaciona jurisprudência STJ.
IV - DA BASE PROBATÓRIA
Alega que além das declarações inclusas, os próprios extratos bancários anexos ao
processo administrativo provam induvidosamente que todos os recurso que foram
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

depositado, foram proporcionalmente transferido para outros contas bancárias, e os
proprietário de tais contas bancárias são exatamente os verdadeiros destinatário final
dos valore depositados.
Todas as transferências foram realizadas em com valores e datas coincidentes, para
tanto, basta uma simples conferência e comparação dos extratos.
Portanto, os extratos também são provas irrefutáveis de que os valores só passaram pela
conta do impugnante.
É imprescindível que a receita efetue um rastreamento das contas para onde foram
transferidos os valores, a fim de que se tenha a verdade real no presente procedimento.
Segue anexa a relação de algumas pessoas físicas e jurídicas Que Impugnante realizou
compra e venda.
IV. DA REDUÇÃO DA MULTA DE 75%
(...)
Afirma a necessidade de redução do valor da multa de 75% aplicada ao consumidor em
razão do lançamento de ofício realizado pela autoridade administrativa.
Aduz ser a multa aplicada confiscatória, aplicada em desconformidade com o artigo
150, IV da Constituição Federal, que indica o princípio constitucional da vedação ao
confisco.
Colaciona jurisprudência dos Tribunais.
Ao final requer:
56. Seja o presente Auto de Infração revisado pela autoridade administrativa, visto que,
é incabível sua lavratura, em razão da inocorrência do fato gerador do IR, na situação
em comento, além de ser ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos bancários (Súmula 82 do TFR);
57. Contudo, se diverso for Vosso entendimento, que sejam autuados, unicamente, os
terceiros proprietários dos valores movimentados na conta bancária do impugnante,
fulcro do art. 42, §5° da Lei n° 9.430/96, ou ainda, autue as pessoas jurídicas, substitutas
tributárias, que deveriam promover a retenção na fonte, sendo as únicas que devem
suportar a cobrança, fundamento do art. 70, II da Lei n° 7.713/88;
58. Que seja realizado um rastreamento nas contas bancárias que efetuaram depósitos e
que receberam transferência, a fim de que seja identificados os verdadeiro devedor do
tributo. Que seja oportunizado ainda, a juntada de novos documentos para provas a
presente alegação.
59. Além disso, requer que Vossa Senhoria reconheça e declare a inconstitucionalidade
da multa de 75% em face do seu caráter eminentemente confiscatório, desrespeito ao
princípio da vedação ao confisco, art. 150, IV da CF/88, determinando a redução da
multa ao patamar de 20%, art. 61, §2° da Lei 9.430/96.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de novembro de 2011, a 1a Turma
da DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação improcedente (fls. 195/214), conforme ementa
do acórdão no 08-22.322 - 1a Turma da DRJ/FOR, a seguir reproduzida (fls. 195/196):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
SÚMULA 182 DO TFR. FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-se à
legislação então vigente, não é parâmetro para decisões proferidas relativas a
lançamentos fundamentados na Lei n° 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, não há que se cogitar
nulidade processual, nem nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva de 75% estabelecida em lei,
uma vez que o princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei que a ela deve obediência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 18/01/2012 (AR de fl. 218), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 06/02/2012 (fls. 219/236), no qual repisa os mesmos
argumentos da impugnação, a seguir sintetizados:
(...)
II - DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS E SEU DESTINO
Afirma que os dados constantes dos extratos bancários pode ser documentação hábil e
idônea, capaz de provar a origem e destino dos recursos utilizados nas operações
bancárias, sobretudo, se for acrescidos às provas de como era exercida a profissão do
Recorrente (declarações).
Relata que, no caso em apreço, os extratos demonstraram de modo seguro que em todos
os depósitos (créditos) nas contas do Recorrente sempre houve o correspondente
pagamento (débito). Em assim sendo, não pode, portanto, ser considerado como
rendimento somente o depósitos na conta do Recorrente sem que seja levado em
consideração os pagamentos (débitos) correspondente.
Aduz que se o Recorrente provou que exercia a atividade de intermediador da compra e
venda de gado no município de Açailândia/MA e arredores, negociando com o criador e
vendendo para frigoríficos e pessoas físicas no Estado do Maranhão e em outras
unidades da Federação, é obvio que os valores depositados não podem ser analisados
dissociado dos valores que saíram da conta bancária no exercício de sua profissão, para
ser considerado o que realmente foi receita.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

A simples demonstração de depósitos bancários não enseja nexo de causalidade entre o
aumento patrimonial e a obrigação tributária.
O art. 42 da Lei 9.430/96 precisa ser interpretado e aplicado com proporcionalidade,
razoabilidade, e sobretudo, com responsabilidade social, na medida em que se os
extratos demonstram categoricamente que a profissão do Recorrente não lhe deu como
renda todos os valores depositados e também não gerou nenhum acréscimo patrimonial
correspondente, o IRPF não pode incidir somente sobre os créditos que não
representaram necessariamente receita.
Ficou provado que o Recorrente atuava como um verdadeiro corretor, sendo que do
produto da compra e venda efetuada, apenas um pequeno percentual se transforma em
renda disponível para o contribuinte, vez que, o dinheiro utilizado na negociação, em
verdade, foi transferido do vendedor para o comprador dos animais.
Além dos extratos as declarações anexadas também demonstraram que nem todos os
valores depositados nas contas do Recorrente, não poderiam sujeitos à tributação pelo
ilustre órgão de fiscalização da Secretaria da Receita Federal.
Por outro lado, é absolutamente impossível provar de modo individualizado os
depósitos nas contas do recorrente, vez que, foram negócios celebrados à mais de três
antes da autuação, e os costumes na região é de que tais negócios são celebrados de
modo informal, baseado sobretudo na confiança que o corretor adquiriu.
(...)
III - DA INOCORRÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE
RENDA OU PROVENTOS
(...) o fato gerador do imposto a "aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza", não alcança hipóteses em que ocorre a mera
expectativa de ganho futuro ou em potencial, pois, não há "disponibilidade". Tampouco
configura a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos a
simples "posse de numerário alheio", visto que não há "aquisição".
Colaciona jurisprudência do CARF.
(...) se não há disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos, não houve o
fato gerador do Imposto de Renda, devendo Vossa Senhoria revisar o lançamento para
extinguir o crédito tributário ora noticiado.
(...)
Desta forma, perfeitamente possível o reexame do lançamento, ato que poderá corrigir
os defeitos apontados, podendo inclusive, invalidá-lo integralmente.
Colaciona jurisprudência TRF4.
Desta forma, a tributação do Imposto de Renda deve incidir sobre os terceiros, criadores
de gado e frigoríficos, posto que, provado que os valores creditados são de propriedade
destes e não do impugnante.
Ademais, verifica-se neste caso, que o impugnante intermediou compra e venda de
animais entre pessoas jurídicas, logo, se houve a percepção de algum rendimento, a
pessoa jurídica é a responsável tributária por substituição.
(...)
Em derradeiro argumento, o impugnante assevera a impossibilidade de sua autuação
ante à ausência de comprovação de que os créditos movimentados em sua conta
bancária representam "aquisição da disponibilidade econômica e jurídica de renda e
proventos".
A fiscalização não pode, baseada unicamente nesta movimentação, promover
lançamento de ofício sob a falsa premissa de que os valores creditados, como um todo,
representam renda disponível do impugnante.
IV - DA SÚMULA 182 DO TFR
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

Foi decidido que a súmula 182 do TFR na se aplica mais em razão da extinção do
referido órgão e em razão da nova Lei 9.430/96, art. 42, conduto, os nossos tribunais
vem proferindo decisões divergentes mesmo após a vigência da referida lei, (...).
Colaciona jurisprudência Tribunais.
Desta feita, é pacífico o entendimento de que a autoridade fiscal não pode autuar o
contribuinte baseado apenas em extratos bancários.
Neste passo, requer Vossas Senhorias considerem os argumentos desta impugnação e
promovam a revisão do lançamento, excluindo, em sua totalidade, o crédito constituído.
V - DA BASE PROBATÓRIA
Além das declarações inclusas, os próprios extratos bancário anexos ao processo
administrativo provam induvidosamente que todos os recursos que foram depositados,
foram proporcionalmente transferidos para outras contas bancárias, e o proprietário de
tais contas bancárias são exatamente o verdadeiro destinatário final dos valores
depositado.
Todas as transferências foram realizadas em com valores e datas coincidentes, para
tanto, basta uma simples conferência e comparação dos extratos.
Portanto, os extratos também são provas irrefutáveis de que os valores só passaram pela
conta do impugnante.
É imprescindível que a receita efetue um rastreamento das contas para onde foram
transferidos os valores, a fim de que se tenha a verdade real no presente procedimento.
Segue anexa a relacão de algumas pessoas físicas e jurídicas Que Impugnante realizou
compra e venda.
VI- DA REDUÇÃO DA MULTA DE 75%
Ressalta a necessidade de redução do valor da multa de 75% aplicada ao consumidor
em razão do lançamento de ofício realizado pela autoridade administrativa.
Aduz ser a multa aplicada confiscatória, aplicada em desconformidade com o artigo
150, IV da Constituição Federal, que indica o princípio constitucional da vedação ao
confisco.
Colaciona jurisprudência dos Tribunais.
VII- DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer ao fim que:
Seja o presente Auto de Infração reformado, visto que, é incabível sua lavratura, em
razão da inocorrência do fato gerador do IR, na situação em comento, além de ter ficado
provado que os créditos bancário não representam necessariamente receita ou
rendimento do Recorrente, e por ser ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos bancários (Súmula 182 do TFR);
Contudo, se diverso for Vosso entendimento, que sejam autuados, unicamente, os
terceiros proprietários dos valores movimentados na conta bancária do impugnante,
fulcro do art. 42, §5o da Lei n°9.430/96, ou ainda, autue as pessoas jurídicas, substitutas
tributárias, que deveriam promover a retenção na fonte, sendo as únicas que devem
suportara cobrança, fundamento do art. 7°, II da Lei n°7.713/88;
Que seja realizado um rastreamento nas contas bancárias que efetuaram depósitos e que
receberam transferência, a fim de que seja identificados os verdadeiro devedor do
tributo. Que seja oportunizado ainda, a juntada de novos documentos para provas a
presente alegação.
Além disso, requer que Vossa Senhoria reconheça e declare a Ilegalidade da multa de
75% em face do seu caráter eminentemente confiscatório, desrespeito ao princípio da
vedação ao confisco, art. 150, IV da CF/88, determinando a redução da multa ao
patamar de 20%, art. 61, §2° da Lei 9.430/96.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Observa-se que no recurso interposto o contribuinte repisa os mesmos argumentos
da impugnação, insurgindo-se em relação aos seguintes pontos: i) houve a comprovação da
origem dos recursos e seu destino; ii) da inocorrência de aquisição de disponibilidade de renda
ou proventos; iii) da súmula 182 do TRF; iv) da base probatória – todos os recursos depositados
foram proporcionalmente transferidos para contas bancárias dos verdadeiros destinatários finais
e v) da redução da multa de 75%.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Como relatado em linhas pretéritas, no recurso voluntário o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos elementos de prova capazes de
elidir o lançamento, afirma que inexiste omissão de rendimentos, uma vez que os valores que
transitaram pelas contas correntes de sua titularidade não representam acréscimo patrimonial.
Relata que exercia atividade de intermediador da compra e venda de gado no
município de Açailândia/MA e arredores, negociando com o criador e vendendo para frigoríficos
e pessoas físicas no estado do Maranhão e em outras unidades da federação, atuando como
verdadeiro corretor e, desse modo, a origem e destino dos valores que transitaram nas contas
correntes de sua titularidade estariam justificados. Aduz que não houve disponibilidade
econômica pois os valores pertencem a terceiros (criadores de gado e frigoríficos) sendo estes os
responsáveis pelo pagamento do tributo e aduz que à luz da Súmula 182 do TRF a autoridade
fiscal não pode autuar o contribuinte baseado apenas em extratos bancários.
Nesse sentido, tendo em vista a prerrogativa do artigo 57, § 3o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 2015, cujo § 3o foi incluído pela Portaria MF no 329 de 4 de junho de
20172, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida em relação às questões meritórias
acima reportadas, utilizo-os como razões de decidir mediante a transcrição do seguinte excerto
(fls. 208/211):
(...)
Da Intermediação

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

Em sua peça impugnatória o autuado enfatiza que as declarações juntadas aos autos às
fls. 169/180, demonstram que o mesmo desenvolve a atividade de intermediador da
compra e venda de gado no município de Açailândia/MA e arredores, negociando com o
criador e vendendo para frigoríficos e pessoas físicas no Estado do Maranhão e em
outras unidades da Federação. Neste passo, utiliza as suas contas bancárias para que
seus clientes, compradores e vendedores de gado, possam depositar/resgatar os valores
referentes à compra e venda dos animais que serão efetivadas pelo impugnante. Alega
ainda que além das declarações inclusas, os próprios extratos bancários anexos ao
processo administrativo provam induvidosamente que todos os recursos que foram
depositados, foram proporcionalmente transferidos para outras contas bancárias, e os
proprietários de tais contas bancárias são exatamente os verdadeiros destinatários finais
dos valores depositados.
Assim, ainda segundo o requerente, todas as transferências foram realizadas com
valores e datas coincidentes, para tanto, basta uma simples conferência e comparação
dos extratos, provas irrefutáveis de que os valores só passaram pela conta do
impugnante.
Acerca desta afirmação, cabe tecer algumas considerações.
Perceba-se que a substanciosa movimentação detectada requereu aprofundamento. A
presente ação fiscal iniciou-se em 12 de março de 2008(fis. 04) e finalizou-se em
10/09/2008 (fls. 128), com efeito, não lavrou a Autoridade Fiscal o Auto de Infração,
pura e simplesmente, sem antes tentar obter esclarecimentos e procurar investigar
adequadamente a matéria, segundo os meios legais à sua disposição. Inclusive, p. ex.,
comunicando o impugnante do procedimento fiscal em curso e permitindo, de forma
ampla, que elidisse cabalmente, ponto a ponto, as questões levantadas.
Há, portanto, suporte fático e legal para a lavratura do Auto de Infração. Não lhe assiste
razão, quando tenta descaracterizar a movimentação financeira como fenômeno a dar
ensejo à apuração de omissão de rendimentos, argumentando acerca de suposta dúvida
da efetiva ocorrência dos fatos geradores. O fato imponível do lançamento não é a mera
movimentação de recursos pela via bancária. Na realidade, o fato gerador é a aquisição
de disponibilidade de renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio
por meio de depósitos ou créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida, segundo o
determinado pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Caso o fato gerador fosse a mera movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos
acerca da origem eventualmente ofertados pelo contribuinte.
Assim, não comprovada a origem dos recursos, tem a Autoridade Fiscal o dever de
autuar a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
atestada. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do
Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente, tão
somente, a inquestionável observância do diploma legal aplicável ao caso em espécie.
(...)
A alegação de que a Autoridade Fiscal não levou em consideração a sua atividade,
perde sustentação, quando não se comprova, de forma individualizada, a alegada
intermediação, isto é, a transferência dos recursos dos clientes/compradores para a(s)
sua(s) conta(s) corrente(s), documentada com as notas fiscais, cheques nominativos ou
outros documentos hábeis e idôneos da compra e venda; os contratos de intermediação
firmados com os fornecedores do produto, identificando os termos do acordo
(comissões, p.ex.) e a correlacionada transferência do valor acertado para os
representados.
Cabe repisar, a partir do preceito legal acima transcrito, que a comprovação da origem
dos recursos deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e
valores constantes da movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca
da procedência e natureza dos créditos movimentados (§ 3o do art. 42 da Lei
9.430/1996). Com efeito, analisando a documentação anexada aos autos pelo requerente
é praticamente impossível se fazer aludida individualização.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

Não se está dizendo que a coincidência de data e valores é absoluta, que o dia e mês
devam ser exatos, mas tão-somente que deve haver certeza de que determinada
importância, constante dos extratos, corresponde de fato ao(s) documento(s) tendente(s)
a atestar(em) sua origem. Em outras palavras, os valores auferidos constantes das
eventuais provas apresentadas como comprobatórias das origens devem corresponder
aos depósitos efetuados nas contas, o que o requerente não logrou comprovar
adequadamente, anexando apenas os termos de declaração anexos às fls. 169/180, os
quais constam apenas declarações de terceiros informando que o impugnante "exerce a
atividade de intermediador, comprador e vendedor de gado". Com efeito referidas
declarações não têm o condão de demonstrar a vinculação individualizada com os
depósitos em questão, mesmo depois de transcorridos mais de seis meses de
investigação por parte da fiscalização.
Ressalta-se, que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fundamento da
autuação, trata-se de regra presuntiva (juris tantum). É consabido, em regra desse tipo,
restando caracterizado o fato indiciário, tem-se como certa a ocorrência do fato
indiciado. Veja-se o que dispõe o dispositivo:
(...)
Foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão: à vista da não comprovação da
origem de recursos utilizados em depósitos bancários (fato indiciário), concluiu-se pela
omissão de rendimento (fato indiciado), e efetuou-se a pertinente constituição do crédito
por meio do lançamento, atividade da qual a autoridade administrativa não se pode
esquivar, dado que vinculada e obrigatória, consoante Parágrafo único do art. 142 do
CTN.
Cumpre observar a lei nos termos em que é editada, salvo se, em conformidade com o
que prevê o Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, houver declaração de
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal — o que não
é o caso do citado artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
De antemão, portanto, inútil revela-se a copiosa contraposição da tese do autuado em
sua peça impugnatória, não havendo, realmente, necessidade de estabelecer-se nexo
causal entre os depósitos e a omissão de rendimento, como pretendido.
Diferentemente do que alega o requerente, apenas para argumentar, pois veremos a
seguir uma análise mais detalhada do tema, releva notar que, com efeito, a Súmula 182
do extinto Tribunal Federal de Recursos dispunha que seria ilegítimo o lançamento do
imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários.
Acontece, todavia, que o diploma deixou de surtir efeitos a partir da entrada em vigor da
Lei n° 9.430, de 1996. Nesse sentido, já se posicionou o Conselho de Contribuintes:
SÚMULA 182 DO TRF - A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos
feitos com base na Lei n°9.430, de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior
à edição dessa lei. (Acórdão 104-21053).
Por outro lado, não é verdade que se apresentou documentação que comprovaria a
origem dos depósitos bancários.
Toda a documentação anexada pelo autuado não dá suporte à alegação da defesa. A
uma, porque com já dito, não guardam correlação, de forma individualizada, com os
depósitos bancários. A comprovação da origem dos recursos utilizados em depósitos
bancários, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de 1996, deve ser feita
por meio de apresentação de documentação hábil e idônea a revelar a fonte, o valor e
data da percepção do crédito. Há a necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca
entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de
data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma genérica. Simples
declarações de terceiros não têm o condão de provar aludida relação. É o que se
depreende da leitura do § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, verbis:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: (grifei)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

A duas, porque não se prestam à comprovação de receita bruta decorrente da venda de
gado (atividade rural nos termos do inciso II do art. 58 do RIR, de 1999). É o que se
extrai da leitura do § 5° do art. 61 do RIR, de 1999, verbis:
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo
próprio produtor-vendedor.
(...)
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais".(grifei)
À luz do sobredito parágrafo, portanto, os motivos levantados pelo contribuinte também
não se prestam à demonstração de que os depósitos efetuados decorrem em sua
totalidade de receita de atividade rural e/ou intermediação, particularidade que,
tacitamente, é reconhecida pela defesa ao insinuar que o mercado de compra e venda e
de intermediação de gado dar-se-ia de maneira informal e que não imaginava que estaria
cometendo qualquer irregularidade fiscal. Vale lembrar, assim dispõe o art. 3° da Lei de
Introdução ao Código Civil: "Art.3° Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que
não a conhece."
Nesse quadro, não se há como acordar com a alegação de que teria existido erro na
identificação do sujeito passivo - não houve, com efeito, comprovação de prática de atos
de comércio a exigir a equiparação da pessoa física à jurídica, ou que os rendimentos
deveriam ser tributados de forma diferenciada nele, como atividade rural, e nas supostas
empresas em que o requerente alega ter feito diversas transações comerciais, pois que,
como visto, não restou comprovado, frisa-se, quantos aos depósitos objeto da autuação,
que decorreram de atividade rural e nem de intermediação.
(...)
De aduzir-se, em conclusão, conforme bem pontuado na decisão recorrida, que
não houve a comprovação, de forma individualizada, com a correspondência de datas e valores
da movimentação bancária, da alegada intermediação, com a transferência dos recursos dos
clientes/compradores para a(s) sua(s) conta(s) corrente(s), documentada com as notas fiscais,
cheques nominativos ou outros documentos hábeis e idôneos da compra e venda; os contratos de
intermediação firmados com os fornecedores do produto, identificando os termos do acordo
(comissões, p.ex.) e a correlacionada transferência do valor acertado para os representados.
Além dos fundamentos acima expostos, frise-se mais como remate, que os valores
lançados não podem ser considerados como de origem comprovada, uma vez que os mesmos não
foram computados na base de cálculo do imposto de renda e nem foram submetidos à norma de
tributação especifica, consoante disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 19963,
tendo em vista que, apesar da vultosa movimentação de recursos em contas correntes de sua

3 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

titularidade, o contribuinte apresentou declaração de isento no ano-calendário em questão (fls.
137/138).
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Da Súmula 182 do TRF
A invocação da Súmula 182 do TFR4 não se sustenta ao caso em questão em razão
de ter havido mudança na legislação sobre os depósitos bancários, quando da vigência da Lei no
9.430 de 1996, que em seu artigo 42, trouxe o fundamento legal para o lançamento a partir de
depósitos bancários cuja origem não for comprovada.
Do Pedido de Redução da Multa de 75%
Vale lembrar que a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária. O artigo 142 do CTN5 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a multa
de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
A multa prevista no artigo 61, § 2o da referida Lei no 9.430 de 19966, limitada à
20% (vinte por cento) é devida no caso de pagamento em atraso do tributo. Todavia, no caso de
lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento legal para o lançamento
da multa de oficio de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 19967, não
havendo previsão para reduzi-la.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito das posições
doutrinárias mencionadas, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.

4 Súmula 182/TFR - 07/10/1985 - Tributário. IR. Arbitramento com base em extratos e depósitos bancários.
"É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários".
5 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
6 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...)
7 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-
se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da Jurisprudência
O artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 2015, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das turmas
de julgamento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), somente obrigam as partes
envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das questões
expressamente decididas.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional)8, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam

8 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
(...)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001478/2008-11

em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Portanto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula este
julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
(...)

Fl. 255
DF CARF MF
Original